Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-76.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000844-76.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: ARIVAN AMORIM DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO REIS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, A PARTIR DE DEZ/2021, TAXA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Maiquinique contra sentença que, em ação ordinária proposta por servidor temporário (agente administrativo), declarou a nulidade do contrato por ausência de concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS (8% da remuneração), relativamente ao período não prescrito, com correção pelo IPCA-E e juros da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário contratado irregularmente, diante do desvirtuamento do vínculo; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II e § 2º, da CF, ensejando a nulidade do vínculo, mas não afasta o direito à contraprestação pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A sucessiva renovação do contrato temporário evidencia o desvirtuamento da contratação excepcional, enquadrando a hipótese na orientação do STF (Tema 551) e na jurisprudência que reconhece a extensão de direitos sociais, inclusive FGTS.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 assegura o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual, entendimento consolidado pelo STF (RE 596.478/RR) e pelo STJ (AgInt no REsp 1.658.024/MG).

A ausência de comprovação, pelo Município, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, especialmente quanto ao pagamento das verbas, configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros de mora a taxa da poupança até novembro de 2021, sendo que, a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC,conforme a EC nº 113/2021.

A condenação em honorários advocatícios é devida à parte vencida (art. 85 do CPC), sendo inaplicável sucumbência recíproca, com majoração em grau recursal (§ 11), mantida a isenção de custas do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária irregular, com sucessivas renovações, configura desvirtuamento do vínculo e assegura ao servidor o direito ao FGTS. 2. A nulidade do contrato administrativo não afasta o dever da Administração de indenizar pelos serviços prestados. 3. Incumbe à Fazenda Pública comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; art. 7º; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, 86, parágrafo único, e 487, I e II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.02.2013 (Tema 551); STF, RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.09.2017; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18.12.2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000844-76.2024.8.05.0155
, oriundos da Comarca de Macarani, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
e como apelado
ARIVAN AMORIM DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03